Tribunal: STF
Processo: ARE 1468813
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-26
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Acordam os Juízes que compõem a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas ante a isenção legal. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, valendo esta súmula como acórdão



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, inciso IV; ; 37, inciso X; 39, §3º; 61, §1º, inciso II; e 84, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 7º, inciso IV; 37, inciso X; e 84, inciso II, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Além da previsão constitucional, há previsão na legislação nacional (Lei Nacional nº 7.394/1985) e estadual (Leis Estaduais nº 720/1983 e 1.270/1987), inclusive acerca do recebimento do adicional de insalubridade por servidor público estadual.



    Registre-se que o adicional de insalubridade deve ser estendido aos servidores temporários sempre que a lei instituidora não fizer distinção entre as categorias. Nesse sentido, o art.7º, XXIII, da CRFB assegura sua percepção àqueles que trabalham exercendo atividades insalubres, certo que a Lei Estadual nº 1.270/87, recepcionada pela Carta de 88, já fazia tal previsão e, ainda, estabelecia como parâmetro o limite previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas:



    "Art. 1º - Os adicionais de insalubridade e de periculosidade poderão ser concedidos aos servidores de qualquer órgão da Administração Direta ou Autárquica, que trabalham efetivamente em unidades prestadoras de serviços de saúde e em ambientes inflamáveis ou explosivos, através iniciativa das repartições interessadas. Parágrafo único - Os benefícios de que trata o presente artigo serão fixados pelo Secretário de Estado de Administração, para ambos os casos, dentro dos limites e na forma estabelecida na Consolidação das leis do Trabalho, após parecer técnico dos órgãos competentes das Secretarias de Estado que derem origem aos processos reivindicatórios."



    E, com relação ao montante a ser adicionado, deve-se aplicar o disposto no art. 37, I,3 da Lei Estadual nº 720/1983, que dispõe, em síntese, sobre remuneração dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, de forma que deve ser fixado em 20%, observando-se a base de cálculo prevista no art. 2º da Lei nº 1.531/89, com redação vigente à época do pacto sub judice, importância a ser apurada em liquidação de sentença, sendo este o entendimento desta Corte, verbis:



    "Art. 2º - A base de cálculo do adicional de insalubridade a que se refere o inciso I, do art. 37, da lei nº 720, de 30 de dezembro de 1983, com a nova redação introduzida pelo art. 4º, da Lei nº 961, de 27 de dezembro de 1985, passa a ser o valor do vencimento Classe C das categorias funcionais integrantes do Subgrupo 1 - Atividades profissionais de Nível Superior da tabela que constitui o Anexo I da Lei nº 1179, de 21 de julho de 1977."



    [...]



    Diante da ausência de impugnação específica pelo Estado réu em sua contestação, impõe-se a sua condenação ao pagamento dos valores retroativos requeridos pela parte autora, na forma da planilha de fls. 98/100.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente